Tribunal: STF
Processo: HC 62545
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-19
Data de publicação: 1984-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECRETO DE EXPULSAO DO PACIENTE, SEM PREJUIZO DE
PENA IMPOSTA (LEI N. 6815/1980, ARTS. 65 E 71). ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO ADMINISTRATIVA, PARA O EFEITO DE
EXPULSAO. PEDIDO DE DESISTENCIA DO HABEAS CORPUS, FORMULADO PELO
IMPETRANTE, PROCURADOR DO PACIENTE, COM PODERES BASTANTES.
EMBORA INEXISTENTE, DIANTE DAS INFORMAÇÕES, CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
E DE HOMOLOGAR-SE A DESISTENCIA DA IMPETRAÇÃO, AO INVES DE
INDEFERI-LA, POR CONSTITUIR SOLUÇÃO MAIS FAVORAVEL AO PACIENTE, NÃO
SE CARACTERIZANDO, OUTROSSIM, NOS AUTOS, QUALQUER FUNDAMENTO A
CONCESSÃO, DE OFICIO, DO 'WRIT'. DECISÃO HOMOLOGADA.